Tribunal: TJMT
Processo: 1064710-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - CPF: 230.033.831-91 (RECORRENTE), ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - CPF: 230.033.831-91 (ADVOGADO), AGRIPINA EUSTAQUIO DE SOUZA DUARTE - CPF: 091.368.511-91 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.855.351/0001-96 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1064710-60.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE/

AGRIPINA EUSTAQUIO DE SOUZA DUARTE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO – PREVALÊNCIA DOS DIPLOMAS LEGAIS EDITADOS PARA O PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente seu voo, em decorrência da pandemia.

2.
No mérito, vislumbro que apesar de a consumidora buscar junto a reclamada a opção do reembolso dos valores extraordinários desembolsados com diária e transporte, a empresa de manteve-se inerte, vez que não disponibilizou qualquer alternativa, razão pela qual, correta a sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais.

3.
Por outro lado, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurados os danos morais, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação de pandemia, cenário em que lastreia o litigio em questão.

4.
Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das empresas de turismo, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

5.
Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.
Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que as Recorridas narram que adquiriram um pacote de viagem, com destino a Salvador, entre 22/05/2020 a 28/05/2020, incluído o voo oferecido pela Recorrente Azul Linhas aéreas, bem como hospedagem. Às vésperas de realização da viagem, as Requerentes foram informadas que o referido pacote foi suspenso, sem prazo determinado para a sua realização.

Reprogramaram o pacote, com destino para Fortaleza, que deveria ocorrer entre 08/04/2021 a 14/04/2021. Em março de 2021 as Requerentes foram informadas quanto ao novo cancelamento, em decorrência da pandemia. Obtiveram notícia de que teriam direito somente ao ressarcimento dos valores pagos, mediante crédito para outro pacote de viagem.

Em 24/03/2021, as Reclamantes procuraram a empresa para remarcar a viagem, ocasião em que foram informadas que não poderiam usufruir do crédito, e que só teriam direito em receber o valor da passagem aérea, no prazo de um ano, contados da assinatura do termo de ciência. Transcorrido o prazo, não foi realizada a restituição dos valores. Assim, pleitearam por danos morais e materiais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação das reclamadas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.093,06 (três mil e noventa e três reais e seis centavos), bem como danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A reclamada/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, deve ser mantida a sentença no que se refere a condenação em danos materiais, uma vez que as despesas com o transporte e hotel foram demonstradas pelas recorridas, e, mesmo após a solicitação do reembolso, houve o transcurso de um ano e o pagamento não foi realizado, conforme mencionado na sentença do Juízo
a quo
. Ademais, não prevalece a alegação da parte Recorrente quanto ao noshow das recorridas, uma vez que as reclamantes solicitaram o cancelamento/reembolso das passagens com antecedência. A recorrente também não comprovou que as recorridas foram notificadas quanto a nova data disponibilizada, nos termos do art. 373, II do CPC.

No que tange a condenação em danos morais, a sentença comporta reforma.

Oportuno, salientar que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a legislação aeronáutica sofreu significativa alteração, inclusive no que se refere ao dano moral decorrente de cancelamento/ alteração de voo. E o caso dos autos, se enquadra nesta nova fase legislativa.

A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Assim, entendo que as reclamantes, de acordo com a nova legislação, não conseguiram demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado interposto pela AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A e no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ficando mantida a sentença em seus demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023